Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PARTE RÉ NÃO CITADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que (i) confirmou a tutela de urgência concedida no ID (determinar à reclamada se abstenha, imediatamente, de promover ligações ou enviar SMS ao terminal telefônico do recorrente), e (ii) condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.
3. Determinação judicial de citação pessoal, por oficial de Justiça, em razão de inconsistência no sistema judicial (PJE). Meirinho devolveu o mandado de citação, após a prolação da sentença e interposição do presente recurso, com a informação de que deixou de cumprir a ordem judicial.
4. Questão de ordem pública. Arguição ex officio. Nulidade irrefutável que dispensa a aplicação do artigo 9o, CPC. Inexistência do processo sem o estabelecimento de relação processual válida.
5. Reclamada que teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88.
6. Não-observância do juízo a quo quanto a regularizar citação da parte ré, que enseja a nulidade dos atos praticados e, por consequência, gera a sua desconstituição, inclusive, da sentença, para que seja oportunizada a regularização processual.
7. Atos processuais desconstituídos, de ofício, a partir da decisão que concedeu a tutela de urgência.
8. Prejudicado o Recurso Inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (REPRESENTANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1064-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020